Tribunal: STF
Processo: AI 142380
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO DO IOF. DECRETO-LEI N.
2434,DE 19.5.1988, ART. 6.. 2. O TERMO INICIAL DE VIGENCIA DA
ISENÇÃO,     ESTABELECIDO A PARTIR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE
IMPORTAÇÃO,     NÃO ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO E
INCONSTITUCIONAL O   ART. 6. DO DECRETO LEI N. 2434, DE 19.5.1988. 3.
INVIABILIDADE DE     CONFERIR AO DISPOSITIVO EXTENSAO MAIOR DO QUE A
NELE DEFINIDA, PARA   FAZER ALCANCAR OPERAÇÕES QUE NÃO PRETENDEU. 4.
PRECEDENTES DO STF.    5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. 6.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.